Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CAPACIDADE LABORAL E VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da necessidade de manutenção da obrigação alimentar após a maioridade civil da alimentada, considerando sua situação pessoal e vínculo empregatício.
III. Razões de decidir
3. A maioridade civil da alimentanda não implica, por si, na extinção da obrigação de prestar alimentos, pois o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco, embora o ônus da prova recaia ao alimentando.
4. A jurisprudência orienta que são devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso de ensino superior, até os 24 anos, presumindo a necessidade do alimentando. Acima dessa idade, a princípio, apenas em casos excepcionais, em que verificada a inaptidão de prover o próprio sustento, deve-se estender a verba alimentar.
5. Não se olvida que a busca pelo aprimoramento curricular seja louvável, porém precisa ser compatibilizada, a partir de um certo momento, com o encargo que a pessoa adulta e capaz tem de arcar com o próprio sustento.
6. Na hipótese em exame, a alimentanda conta com mais de 24 anos e possui vínculo empregatício, auferindo renda mensal capaz de se sustentar.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao recurso.

Artigos relevantes citados: artigos 1.635, 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgRg nos EDcl no AREsp 791.322/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 01/06/2016); TJDFT, APC 0708844.28-2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 29/7/2020, DJE: 19/8/2020 e APC 0723040-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, PJe 21/3/2021)